Tribunal: TJBA
Processo: 8017802-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017802-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO DE ALMEIDA COUTO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERMO RAMAO SALAZAR

AGRAVADO: MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S A MOTRISA

Advogado(s)
:
ROGERIO REZENDE FREITAS, ARIEL ALVES DORNELAS RIBEIRO TORRES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO A CONTA-CORRENTE E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema de penhora on-line, mantidos em conta bancária da agravante, no curso de execução, apesar de o montante ser inferior a 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em conta-corrente e aplicações financeiras; e (ii) saber se é possível a manutenção da penhora quando o montante bloqueado é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, tem sido interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça de forma ampliativa, alcançando valores depositados não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente, fundos de investimento e outras aplicações financeiras, desde que não evidenciada má-fé, fraude ou abuso.
4. No caso concreto, sendo o valor bloqueado inferior ao limite legal e inexistindo prova de circunstâncias excepcionais que afastem a proteção legal, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade, com o consequente desbloqueio da quantia constrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores até 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta-corrente ou aplicações financeiras.
2. Ausente demonstração de má-fé, fraude ou abuso, é indevida a manutenção de penhora sobre quantia inferior ao limite legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 833, X, e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.985.930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no REsp 2.040.227/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.